Tribunal: TJBA
Processo: 8001967-54.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001967-54.2021.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANIEL ESTEVES DE MACEDO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MOREIRA AQUINO, JOSE RIVANILDO CARVALHO DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MOREIRA AQUINO, JOSE RIVANILDO CARVALHO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. DESVIO DE FUNÇÃO, HORAS EXTRAS E DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de apelações simultâneas interpostas por Daniel Esteves de Macedo e pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Comerciais da Comarca de Euclides da Cunha, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória c/c Cobrança e Danos Morais. O juízo de origem reconheceu o direito do autor à incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria, à razão de 30% sobre a remuneração da atividade, determinando o pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal, e sua incidência sobre férias e gratificação natalina, excluídas parcelas já quitadas. Julgou improcedentes os pedidos de desvio de função, horas extras e danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal centra-se em definir: (a) se o autor comprovou o alegado desvio de função, a realização de horas extras e o dano moral decorrente da suspensão do adicional; e (b) se o adicional de insalubridade poderia ser incorporado aos proventos de aposentadoria, à luz da legislação estadual e das provas produzidas.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao recurso do autor, restou demonstrado que não houve comprovação do exercício habitual de atribuições típicas de auxiliar de necrópsia ou perito. As provas testemunhais revelam que o servidor apenas desempenhava tais funções quando havia demanda, afastando a habitualidade exigida para caracterização do desvio de função (CPC, art. 373, I).

4. Também não foi comprovada a prestação habitual de horas extraordinárias sem contraprestação, pois o Estado comprovou o pagamento de valores a esse título e o autor não indicou períodos específicos de labor não remunerado.

5. O pedido de indenização por dano moral não prospera, pois a mera suspensão ou atraso no pagamento de verba salarial não configura, por si, dano moral indenizável, ausente prova de violação a direitos da personalidade.

6. No que se refere ao recurso do Estado da Bahia, improcede a alegação de ausência de prova quanto à insalubridade. Restou comprovado que o autor recebeu regularmente o adicional no período de 31/07/2009 a 30/04/2015, o que autoriza sua incorporação aos proventos, conforme art. 132, §4º, II, da Lei Estadual nº 6.677/1994 (Estatuto dos Servidores Civis do Estado da Bahia).

7. Mantém-se, portanto, a sentença quanto ao reconhecimento do direito à incorporação e ao pagamento das parcelas retroativas, bem como à condenação em honorários sucumbenciais.

8. Quanto aos consectários legais, ajusta-se de ofício a incidência de juros e correção monetária: até 08/12/2021, conforme os parâmetros fixados em sentença; a partir de 09/12/2021, aplica-se o art. 3º da EC nº 113/2021.

9. Tratando-se de sentença ilíquida, a fixação dos honorários deverá ocorrer em fase de liquidação, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC, incidindo o percentual sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos e não providos. Sentença alterada de ofício para adequação dos consectários legais e dos honorários de sucumbência.

Tese de julgamento:

“A ausência de prova do exercício habitual de funções diversas do cargo efetivo impede o reconhecimento de desvio de função.”

“O simples atraso ou suspensão no pagamento de verba de natureza alimentar não gera, por si só, dano moral indenizável.”

“Comprovado o pagamento regular do adicional de insalubridade por período superior a cinco anos, é devida sua incorporação aos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 132, §4º, II, da Lei Estadual nº 6.677/1994.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 132, §4º, II; CPC, arts. 373, I, e 85, §§2º e 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 31.05.2021; TJ-BA, APL nº 8000490-96.2017.8.05.0090, Rel. Des. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho; TJ-BA, APL nº 8001290-95.2018.8.05.0153, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001967-54.2021.8.05.0078
, em que figuram como apelante DANIEL ESTEVES DE MACEDO e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS SIMULTÂNEOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .